Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PROVA – FARTA DOCUMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Analisando detidamente os autos, extrai-se que as provas documentais neles já existentes são suficientes para a elucidação da questão controvertida. Assim, não se há de falar em nulidade processual por cerceamento de defesa. Por consequência, e com base no poder conferido ao julgador pelo art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tenho como desnecessário o retorno dos autos à origem para determinar-se a produção da prova testemunhal requerida. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por este motivo, deixo de analisar as alegações e os documentos trazidos apenas por ocasião do recurso inominado, notadamente, contrato e recibos de ID Num. 13217493 - Pág. 1 e ID Num. 13217494 - Pág. 1.
3. Trata-se de ação de cobrança de R$ 1.700,00 cumulada com indenização por danos morais decorrentes de prestação de serviço. Narrou o autor que foi contratado verbalmente pela requerida, por intermédio de uma pessoa de nome Luiz, para instalar quadros de ferro para propaganda no prédio da ré pelo preço de R$ 2.500,00. Após o término do trabalho, o autor recebeu apenas R$ 800,00 e como não conseguiu ser pago do restante, ajuizou esta ação.
4. Instruiu a petição inicial com seus documentos pessoais, fotografias do local da instalação e de prints das conversas via aplicativo WhatsApp que evidenciam a tentativa frustrada de recebimento do restante do preço.
5. A ré apresentou contestação onde agitou preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não celebrou qualquer tipo de contrato com o autor e que inclusive desconhecia pessoa de nome Luiz, por ele citado na inicial: “[...] Há de ser observado por este MM Juízo que o autor é consistente e incisivo em afirmar que teria sido contratado “pelo Sr. Luiz” para a instalação de 06 (seis) painéis de ferro para propaganda, ocorre Excelência que tal senhor é pessoa totalmente desconhecido na empresa contestante, sendo inequívoco ainda que sequer tal pessoa faz parte do quadro social, não tendo, portanto, a contestante, qualquer tipo de ligação com os valores cobrados ou mesmo com a “suposta” contratação de préstimos comunicada [...]”. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.
6. Em manifestação sobre a defesa, o autor peticionou esclarecendo que, em verdade, o indivíduo nomeado Luiz, com quem celebrou o contrato, é o proprietário, engenheiro técnico e administrador do edifício “Arena Mall”, onde o serviço foi executado. Trata-se também da esposa da representante legal da requerida (conforme certidão de ID Num. 13217350 - Pág. 1). A fim de comprovar suas alegações juntou áudio de ID Num. 13217374 - Pág. 1, fotografias do local (ID Num. 13217376 - Pág. 1), certidão de casamento e fotos da cerimônia religiosa (ID Num. 13217379 - Pág. 1 e ID Num. 13217381 - Pág. 1, respectivamente), onde aparecem a representante da ré e seu esposo, Luiz.
7. Colhido o depoimento do autor em audiência de instrução e julgamento, ocasião em que a i. magistrada de origem também determinou a juntada da certidão de matrícula do imóvel sede da ré, que se encontra no ID Num. 13217462 - Pág. 12, e de onde se extrai que a representante legal da requerida é de fato a proprietária do imóvel onde ela se situa e tem como cônjuge pessoa de nome Luiz Phillipe Veloso Arena.
8. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.700,00. É de se ver que, apesar da ausência de contrato escrito, o autor se desincumbiu de sua obrigação de provar, ainda que indiretamente, os fatos constitutivos de seu direito conferindo verossimilhança às suas alegações.
9. Veja-se que as fartas provas documentais carreadas corroboram a assertiva autoral de que o requerente foi contratado por Luiz, que depois se provou como sendo o administrador do edifício onde o serviço foi feito, além de esposo da proprietária do imóvel e com sobrenome igual ao nome do estabelecimento (“Arena Mall”). A própria foto do usuário do aplicativo WhatsApp que aparece no ID Num. 13217298 - Pág. 1 corresponde à pessoa constante das fotografias de ID Num. 13217383 - Pág. 1.
10. Por fim, quanto à pretensão de condenação em litigância de má-fé, deixo de analisa-la porque veiculada apenas nas contrarrazões, quando, se pretendia o autor, a reforma deste tópico da sentença, deveria ter manejado o recurso cabível.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.